Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729826-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, SIDNEI MOTA DA SILVA AGRAVADO: GOIACY PEREIRA DE ARAUJO, ERICK BENAVIDES PAEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e SIDNEI MOTA DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória de ID 61755516 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC, nos seguintes termos: Em relação ao requerimento formulado sob o ID: 173765202, ressalto que "a CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais" (Acórdão 1406034, 07004791420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), motivo por que indefiro o pedido em referência. Desse modo, considerando o decurso de tempo havido entre o protocolo da petição em ID: 185967838 e a presente data, assino o derradeiro prazo de quinze dias para que a parte autora instrua os autos com toda a documentação pertinente ao imóvel em referência, no que pertine à(s) eventual(is) cessões de direito firmadas mediante procuração/escritura públicas, ato a ser praticado nos ofícios cartorários localizados nesta unidade federativa. Todavia, se decorrido o prazo em destaque, anote-se conclusão dos autos para prolação de sentença. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 61755513), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso” (p. 8). Argumenta, em suma, que o ofício anteriormente determinado pelo juízo a quo não tratou sobre a obrigação efetiva que o agravante vindicou, concernente em demonstrar Procurações registradas em nome dos Agravados, especificamente “cessão de direitos” dos Agravados a terceiros. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na patente plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “uma vez que o juízo de origem já determinou que o decurso do prazo da decisão recorrida ensejará a anotação de conclusão dos autos para prolação de sentença” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 61755518 e 61755519). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum onde o autor, ora agravante, pleiteia pela condenação do agravado em pagamento de valores a título de comissão de corretagem pelo trabalho desempenhado com o negócio jurídico referente ao imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília. No iter processual, o agravante pleiteou pela produção de prova onde busca a exibição de documentos essenciais para a instrução probatória da causa, concernente na busca de Procurações onde permita a verificação de lavratura de Cessão de Direitos. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pela parte agravante refere-se ao indeferimento de pedido de expedição de ofício ao CENSEC, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator